Tribunal: STF
Processo: HC 271884
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 975.812/CE, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).  
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NESTA CORTE SUPERIOR, NO BOJO DO HABEAS CORPUS N. 914.267/CE. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
[...] 

Nesta ação, alega-se, em síntese: “não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para despronunciar o paciente”.
É o relatório. Decido.

Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 914.267/CE. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).
Além disso, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 
Se não bastasse, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, torna prejudicada a análise da decisão de pronúncia (RHC 251941, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/2/2025; RHC 171700 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019). Logo, em respeito à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnada por seus próprios fundamentos, conforme se extrai do seguinte trecho do voto proferido pela Ministra ELLEN GRACIE no julgamento do HC 83.489:

“[…] com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ [...] envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta”. 

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão deduzida busca que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo exame da ação penal, mediante análise aprofundada do conjunto probatório, devidamente apreciado pela instância competente, que reconheceu a responsabilidade penal do paciente, com trânsito em julgado — providência que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente